Tribunal: TJES
Processo: 0000608-34.2019.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000608-34.2019.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA e outros
RECORRIDO: AGUILAR ANTONIO LORENCINI
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0000608-34.2019.8.08.0066

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA, FEDERAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE CICLISMO

RECORRIDO: AGUILAR ANTONIO LORENCINI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA FEDERAÇÃO DE CICLISMO DO ESTADO DO ESPÍRITO - FESC. CORRESPONDÊNCIA CITATÓRIA ENTREGUE NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA. ENUNCIADO Nº 05 DO FONAJE E ART. 248, §2º, IN FINE, DO CPC. DESNECESSIDADE DE QUE A MISSIVA SEJA RECEPCIONADA POR DIRETOR DA ENTIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. MÉRITO. VEÍCULO AVARIADO. COLISÃO ENTRE CICLISTAS E AUTOMÓVEL ESTACIONADO. ACIDENTE OCORRIDO DURANTE PROVA DE CICLISMO ORGANIZADA PELA SEGUNDA REQUERIDA (FESC).

EVENTO QUE CONTOU COM A ORGANIZAÇÃO E APOIO DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. CLARA IDENTIFICAÇÃO DO RECORRENTE EM TODO O MATERIAL DE DIVULGAÇÃO ANEXO AOS AUTOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E O RESULTADO DANOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO RISCO DA ATIVIDADE.

DANOS SOFRIDOS QUE FORAM SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS PELOS TRÊS ORÇAMENTOS ANEXOS AOS AUTOS. VALOR ESTIMADO EM R$12.414,48, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA SELIC, RETROATIVOS AO EVENTO DANOSO.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos
,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)